Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do plano de saúde vinculado ao Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa – FASCAL, no valor total de R$9.626,24.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da contratante/agravante à suspensão do pagamento das parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 71857061):

“Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DEBORA ALVES DE ABREU à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência quanto à suspensão da cobrança das parcelas do plano de saúde. A agravante alega que em 2019 requereu a inclusão de sua genitora no plano de saúde da Câmara Legislativa Do Distrito Federal e, embora não cumpridos os requisitos exigidos, o plano foi mantido ativo de 21/01/2019 a 20/09/2021, ocasionando cobranças indevidas de mensalidades retroativas. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se.”
5. Contrarrazões apresentadas (ID 73140311).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, impondo-se destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.